Tribunal: TJMT
Processo: 0018222-51.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018222-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELETRO CUIABA COMERCIO DE PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.807.781/0001-70 (REPRESENTANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, II DO CPC – IRRESIGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO TERIA NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DO CPC 2015 - VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0018222-51.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

EMBARGADA:

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
contra acórdão desta Câmara (Id.

34793984), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamento.

A embargante sustenta que o vício reside no fato de que
“o artigo 914 do CPC não menciona que o depósito em juízo extingue a obrigação”
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes. (Id. 3631047)

Sem contraminuta no Id. 41395980.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 34793984, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, II DO CPC – IRRESIGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO TERIA NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DO CPC 2015 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil de 2015, expressamente, dispensa a segurança do juízo para que o executado possa impugnar o cumprimento de sentença, de modo que restou superada a discussão existente no sistema revogado sobre a necessidade ou não da penhora para a oposição da impugnação.

O depósito judicial no montante da condenação extingue a obrigação do devedor, diante da satisfação do débito”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que com,

o
depósito judicial no valor da dívida, no montante da condenação extingue-se a obrigação do devedor, tendo em vista que o Código Civil de 2015, expressamente, dispensa a segurança do juízo para que o executado possa impugnar o cumprimento de sentença.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que aventou sobre o assunto:

“Como sabido, o Código Civil de 2015, expressamente, dispensa a segurança do juízo para que o executado possa impugnar o cumprimento de sentença, de modo que restou superada a discussão existente no sistema revogado sobre a necessidade ou não da penhora para a oposição da impugnação, confira:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”

No mesmo trilhar, tem-se, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO ANTE A QUITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO TERIA NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO NECESSÁRIA PARA A INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEM RAZÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA GARANTIA DO JUÍZO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB A SISTEMÁTICA DO CPC/15 –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (TJSE Apelação Cível 0000183-15.2014.8.25.0064, DES. LUIS ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/07/2019)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE -
SEGURANÇA DO JUÍZO COM PENHORA OU DEPÓSITO OU CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ARTIGO 525 DO CPC/15
- VALOR CAUCIONADO PARA GARANTIA DA LOCAÇÃO - COMPENSAÇÃO COM O DÉBITO LOCATÍCIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que o devedor apresente impugnação ao cumprimento de sentença é dispensável a garantia do juízo, ou seja, é desnecessário que haja penhora, depósito ou caução. Inteligência do art.525 do CPC/15.

Deve ser corrigido monetariamente o valor da caução locatícia a fim de compensação com o débito da locação também corrigido, sob pena de caracterizar-se excesso de execução, devendo o cálculo ser refeito de modo que ambos os encargos sejam atualizados para posterior abatimento” (TJMT Agravo de Instrumento 109202/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/12/2016, Data da Publicação 19/12/2016)

Desse modo, a conclusão que se chega é que o
depósito judicial no valor da dívida, no montante da condenação extingue a obrigação do devedor.

Logo, escorreita a sentença que extinguiu nos termos do artigo 924, II do CPC, diante da satisfação do débito, restando prejudicado os aclaratórios opostos pela apelante.”

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020